Tribunal: TJDFT
Processo: 0719724-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE BUSCA E DO DOMÍNIO – EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS DE VÍTIMA EM PROCESSO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER - REMOÇÃO DE CONTEÚDO - FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL DA PÁGINA OU RECURSO DA INTERNET - COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO – NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Recurso inominado interposto pelo réu Google contra sentença de procedência parcial do pedido, por meio da qual condenadas as rés a: a) pagarem à autora o valor de R$ 4.000,00, a título de reparação de danos morais; e b) removerem definitivamente as páginas indicadas pela autora no prazo de 15 dias (ID 63025067).
3. Nas razões recursais (ID 63025076), o réu Google pede a concessão de efeito suspensivo. Alega não indicado na sentença o endereço URL do que se pretende seja removido, sob pena de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Afirma que a “URL https://www.google.com.br/search?q=Fernanda+Parizi+cardozo&sca_esv=5142109eb9a6b53e&sxsrf=ACQVn09uFoA2OB0w72SvSEioNVBCeKsBw%3A1709919958670&ei=1k7rZcKqKPOe1sQPpcKgAw&udm=&ved=0ahUKEwjC7eudnOWEAxVzj5UCHaWnAsAQ4dUDCBE&uact=5&oq=Fernanda+Parizi+cardozo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiF0Zlcm5hbmRhIFBhcml6aSBjYXJkb3pvMgQQIxgnSNESUI4FWKsQcAF4AJABAJgB3gGgAb4MqgEFMC44LjG4AQPIAQD4AQGYAgigAoILmAMAiAYBkgcDMC44oAePEg&sclient=gws-wiz-serp é inválida para fins de indisponibilização nos termos pretendidos” e que “a segunda URL informada pela Autora em sua inicial reporta a uma série inesgotável de resultados e conteúdos, os quais se alteram a cada instante de acordo com a data, a relevância, o local, etc.; e, por isso, como não permite a localização inequívoca do material cibernético cuja desindexação se pretende”. Aduz que a única URL específica indicada pelo magistrado sentenciante não está mais disponível e que o comando judicial deve ser específico para essa finalidade. Pede o provimento do recurso para “observar que o conteúdo reputado ofensivo depende de análise do Poder Judiciário, devendo eventual ordem de cumprimento indicar a localização inequívoca do material por meio de URL específica, além de não ser possível a remoção por palavras ou criação de filtros de bloqueio envolvendo nomes, ou, ainda, a indisponibilização de uma URL de busca, como se pretende.” Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões da corré GOSGME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA. (“JUSBRASIL”) reiterando os pedidos da recorrente (ID 63025082). Contrarrazões da autora/recorrida pela manutenção da sentença (ID 63025082).
4. A Constituição Federal define que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" (art. 5o, X).
5. O art. 20, do CC, determina que "Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais".
6. Na hipótese, a autora afirma que as rés Google e Goshme (Jusbrasil) disponibilizaram na internet, sem o seu consentimento, o inteiro teor de processo judicial em que foi vítima de violência doméstica, com nome residencial completo dos envolvidos e, ainda, o endereço completo da autora (ID 63024776 - Pág. 3/4), o que lhe causou extremo constrangimento.
7. Os fatos são incontroversos e documentos apresentados com a petição inicial, comprovam os fatos narrados pela autora, no sentido de que o conteúdo disponibilizado expõe não apenas seus dados pessoais, mas também situação vexatória, porquanto se trata de processo de violência de doméstica em que foi vítima e qualquer pessoa pode ter acesso a esse conteúdo. Os fatos não foram contestados pelas rés. A Google limitou-se a alegar se tratar de buscador de pesquisa e a corré Goshme asseverou não criar conteúdo, mas apenas localizar e indexar informações públicas de portais jurídicos.
8. Certo é que a importante função social desempenhada pela ferramenta de busca do Google deve ser exercida sem violação do direito da personalidade de terceiros. Do mesmo modo, apesar da relevância do serviço de busca da corré Goshme (Jusbrasil), deve checar se o conteúdo veiculado não viola dados de terceiros, notadamente com informações personalíssimas como no caso em tela, em que a autora teve sua vida íntima exposta, além de serem veiculados seus dados pessoais, inclusive seu endereço completo, violando seu direito à personalidade, que ensejou a devida condenação da corré Goshme a reparar o dano moral causado.
9. Lado outro, verifico que a URL https://www.google.com.br/search?q=Fernanda+Parizi+cardozo&sca_esv=5142109eb9a6b53e&sxsrf=ACQVn09uFoA2OB0w72SvSEioNVBCeKsBw%3A1709919958670&ei=1k7rZcKqKPOe1sQPpcKgAw&udm=&ved=0ahUKEwjC7eudnOWEAxVzj5UCHaWnAsAQ4dUDCBE&uact=5&oq=Fernanda+Parizi+cardozo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiF0Zlcm5hbmRhIFBhcml6aSBjYXJkb3pvMgQQIxgnSNESUI4FWKsQcAF4AJABAJgB3gGgAb4MqgEFMC44LjG4AQPIAQD4AQGYAgigAoILmAMAiAYBkgcDMC44oAePEg&sclient=gws-wiz-serp indicada pela autora leva à página inicial do buscador Google com o nome da autora, sem aspas, apresentando como resultados de pesquisa páginas com o nome completo da autora, assim como outros resultados com os nomes isoladamente considerados.
10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a configuração da responsabilidade dos provedores de aplicação por conteúdos gerados por terceiros, a indicação clara e específica de sua localização na internet é essencial, seja por meio de uma notificação do particular seja por meio de uma ordem judicial. Em qualquer hipótese, essa indicação deve ser feita por meio do URL, que é um endereço virtual, isto é, diretrizes que indicam o caminho até determinado site ou página onde se encontra o conteúdo considerado ilegal ou ofensivo. Essa necessidade está expressa no § 1o do art. 19 do Marco Civil da Internet1, que dispõe sobre os requisitos de validade da própria ordem judicial que determina a retirada de conteúdo infringente.
11. A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento quanto à necessidade de indicação do URL dos conteúdos infringentes, conforme é possível verificar na ementa do seguinte julgado: “(...) 5. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1o, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa. 6. Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo - notadamente a identificação do URL dessa página- a vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra publicamente disponível na rede para divulgação. 7. Excepciona o entendimento contido nos itens anteriores o armazenamento de dados em cache. Estando uma cópia do texto ou imagem ofensivos ou ilícitos registrados na memória cache do provedor de pesquisa virtual, deve esse, uma vez ciente do fato, providenciar a exclusão preventiva, desde que seja fornecido o URL da página original, bem como comprovado que esta já foi removida da Internet.” (Rcl 5.072/AC, julgado em 11/12/2013, DJe 04/06/2014). Assim, verifico tratar-se de um elemento de validade para uma ordem judicial dessa natureza.
12. Na sentença recorrida, embora identificados os URL’s indicados pela autora em sua inicial, o URL https://www.google.com.br/search?q=Fernanda+Parizi+cardozo&sca_esv=5142109eb9a6b53e&sxsrf=ACQVn09uFoA2OB0w72SvSEioNVBCeKsBw%3A1709919958670&ei=1k7rZcKqKPOe1sQPpcKgAw&udm=&ved=0ahUKEwjC7eudnOWEAxVzj5UCHaWnAsAQ4dUDCBE&uact=5&oq=Fernanda+Parizi+cardozo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiF0Zlcm5hbmRhIFBhcml6aSBjYXJkb3pvMgQQIxgnSNESUI4FWKsQcAF4AJABAJgB3gGgAb4MqgEFMC44LjG4AQPIAQD4AQGYAgigAoILmAMAiAYBkgcDMC44oAePEg&sclient=gws-wiz-serp não indica um domínio ou página do conteúdo violador cuja retirada se pretende, mas sim, repise-se, aponta apenas a página inicial de busca do Google com o nome completo da autora e os diversos resultados disponíveis para essa consulta, o que contraria, portanto o art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet em razão de sua inespecificidade.
13. Nesse toar, impõe-se dar provimento parcial ao recurso para reformar a sentença e excluir a determinação de suspensão/retirada da URL https://www.google.com.br/search?q=Fernanda+Parizi+cardozo&sca_esv=5142109eb9a6b53e&sxsrf=ACQVn09uFoA2OB0w72SvSEioNVBCeKsBw%3A1709919958670&ei=1k7rZcKqKPOe1sQPpcKgAw&udm=&ved=0ahUKEwjC7eudnOWEAxVzj5UCHaWnAsAQ4dUDCBE&uact=5&oq=Fernanda+Parizi+cardozo&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiF0Zlcm5hbmRhIFBhcml6aSBjYXJkb3pvMgQQIxgnSNESUI4FWKsQcAF4AJABAJgB3gGgAb4MqgEFMC44LjG4AQPIAQD4AQGYAgigAoILmAMAiAYBkgcDMC44oAePEg&sclient=gws-wiz-serp, por sua generalidade, mantendo-se os demais termos da sentença.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos do item 13.
15. Sem custas nem honorários, dada a inexistência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.